Tribunal: CARF
Processo: 10740.720022/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10740.720022/2016-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.534 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
COMERCIAL LOLLIVIX LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MÉRITO. PREJUDICIALIDADE.
Deve-se fazer incidir no processo decorrente os efeitos do decidido em
processo principal em que se decidiu de forma definitiva a improcedências das
alegações da Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fl. 618 e ss.) interposto no dia 01/06/2017 (e-fl.
617) pelo sujeito passivo em epígrafe, contra o acórdão no 07-39.310, exarado pela 3a Turma da
DRJ/FNS, ciência do acórdão da DRJ no dia 24/04/2017 (e-fl. 614).
Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão de primeiro grau (e-fl. 606 e ss.), complementando-o ao final:
Trata o presente processo de impugnação contra a exclusão da pessoa jurídica do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/10/2012, efetivada mediante Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/VIT no 52, de 15/06/2016, que dispõe (fls. 31):
[...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10740.720022/2016-55
Fl. 2315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2016-55

Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES NACIONAL - a pessoa jurídica COMERCIAL LOLLIVIX LTDA - ME,
CNPJ no 10.321.231/0001-50, em virtude da prática reiterada de infração à
disposição da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, conforme previsto no
inciso V do caput c/c incisos I e II, do § 9o, todos do art. 29 do mesmo diploma
legal.
Parágrafo único. A descrição dos fatos e dos motivos de direito que deram
origem à exclusão de ofício objeto deste ADE, se encontra nos Autos de Infração
de constituição dos tributos abrangidos pelo SIMPLES NACIONAL (PA 08 e
09/2012), no Termo de Verificação Fiscal no 03 –2016-087-0 e no Termo de
Exclusão do SIMPLES NACIONAL no 04–2016- 087-0, dos quais o contribuinte
ora excluído tem ciência neste ato.
Art. 2o Os efeitos da exclusão de ofício dar-se-ão a partir do dia 01/10/2012, e
impedirão nova opção pelo SIMPLES NACIONAL pelos próximos 10 (dez) anos-
calendário seguintes, conforme disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006.
[...]
Os referidos atos administrativos citados no ADE revelam que a empresa foi objeto de
fiscalização, ocasião em restou provado o artifício fraudulento perpetrado pela
contribuinte, em conluio com outra pessoa jurídica indicada como cedente de
hipotéticos créditos, com o fito de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
O lançamento de ofício pertinente é relativo aos períodos de apuração de 08 e 09/2012,
efetivado sob as regras do Simples Nacional, objeto do processo administrativo no
10783.720493/2016-67 (encerramento parcial da fiscalização), ao qual está apensado o
presente processo no 10740.720022/2016-55 referente à decorrente exclusão do Simples
Nacional.
Na impugnação apresentada contra a sua exclusão da Simples Nacional (fls. 584 a 601),
a Interessada reitera a tese de que não teria praticado irregularidades tributárias,
dirigindo-se às situações que motivaram o lançamento de ofício no auto de infração,
objeto do processo administrativo fiscal no 10783.720493/2016-67, além de alegar
violações a princípios constitucionais (naquele processo), que se deixa aqui de explicitá-
los por força do que se decide no voto.
Argumenta, também que “(...) referida exclusão de ofício do Simples Nacional pelas
alegações dos auditores não deve permanecer, isto porque, o deixar de recolher o
tributo mensal devido deve ser precedido de notificação, antes de formalizar a
exclusão, o que não ocorreu no presente caso, tornando ilegal, arbitraria e nula a
exclusão (...)”.
Solicita, também, “a extinção da Exclusão de Ofício do Simples Nacional, levando-se
em consideração os princípios constitucionais que a Lei Complementar 123/2006
garante as micro e pequenas empresas, pelo fato de que a Empresa sempre agiu com
boa-fé e calcado na legislação vigente, sendo que os débitos não precisavam ser
lançados novamente, isto porque já havia o lançamento na PGDAS original, podendo,
caso não concordasse com as informações prestadas em PGDAS retificadora, não
homologá-la, retornando a condição de exigíveis dos débitos lançados e apurados na
PGDAS original, além dos livros contábeis e fiscais”.
(...)
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem julgou-a
improcedente, mantendo o ADE que excluiu o sujeito passivo do Simples Nacional, conforme
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012, 01/09/2012 a 30/09/2012
Fl. 2316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2016-55

PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. EXCLUSÃO DE
OFÍCIO.
Exclui-se de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional quando tiver sido
constatada a prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar no 123, de
2006.
(...)
Irresignado com a decisão de primeiro grau, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário (e-fl. 618 e ss.) por meio do qual afirma, preliminarmente, a sua tempestividade. No
mérito, pede seja cancelado o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional bem com seja
julgado improcedente o auto de infração de que cuida o processo no 10783.720493/2016-67.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Pois bem, conforme consta do termo de ciência eletrônica por decurso de prazo de
e-fl. 614, o sujeito tomou ciência do acórdão da DRJ no dia 24/04/2017 (segunda-feira).
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, o sujeito passivo tem o direito de
interpor recurso voluntário contra a decisão de primeiro grau no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência dessa decisão.
Em assim sendo, o prazo para a ora recorrente interpor recurso voluntário se
encerrou no dia 24/05/2017 (quarta-feira).
O recurso, entretanto, somente foi interposto no dia 01/06/2017, conforme
comprova o termo de análise de solicitação de juntada de e-fl. 617.
O sujeito passivo alega que seu recurso é tempestivo, conforme razões a seguir
transcritas:
DA TEMPESTIVIDADE:
Inicialmente cumpre esclarecer que o referido processo administrativo teve seu início
por impugnação TEMPESTIVA juntada aos autos em 20/07/2016, por IMTIMAÇÃO
PESSOAL, conforme faz prova a inclusa intimação (doc.).
Ato continuo a referida impugnação fora julgada em 24/02/2017, sem qualquer
intimação pessoal do contribuinte.
Valendo-se frisar que a decisão julgada em 24/02/2017 não foi tomada ciência pessoal
pela recorrente até a presente data, sendo certo que, em consulta ao E-CAC do
contribuinte no dia 29/06/2017 por mera liberalidade, verificou-se constar certidão de
decurso de prazo para recurso as fls. 614 do processo administrativo em 24/05/2017, o
que não deve prosperar, senão vejamos:
Em pese a instrução normativa SRF 664/2016 e a lei 70235/72, artigo 23 parágrafo 2o,
Inciso III, alínea a, traga previsão de citação via correio eletrônico, descrevendo que tal
citação constante da caixa de mensagem por 15 dias, tem se por citado o contribuinte,
tal citação trata-se de flagrante presunção de conhecimento quando isolada de
outros meios, tais como: a citação pessoal ou mesmo a citação por edital.
Importante observar que tal procedimento citatório que presume o conhecimento do
contribuinte após 15 dias da mensagem em sua caixa postal, não atende a premissa
maior do direito constitucional ao devido processo legal, a ampla defesa e o
Fl. 2317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2016-55

contraditório, exercido após a ciência, isto é, do conhecimento do que está sendo
acusado, ou ao que se trata determinado julgamento.
Tal procedimento não traz a evidencia do conhecimento do contribuinte quando a
decisão e a sua real vontade de não recorrer, haja vista que a presunção de citação
esbarra na possibilidade do não conhecimento real do contribuinte do teor da decisão, o
que ocorreu no presente caso.
Em nenhum momento o contribuinte pretende se furtar da responsabilidade de ter
sua citação via eletrônico, tão somente declarar expressamente que não teve
conhecimento, ocorre que não confirmou tal recebimento, o que ocorreu no presente
caso, é a própria revelia da citação com a presunção dela.
Em suma, não restou caracterizado a vontade própria e expressa de não recorrer da
decisão exarada, tão somente a decisão esteve comunicada em uma caixa de mensagem
em que o contribuinte não teve acesso, ou não tomou conhecimento.
Diante disso, o contribuinte declara expressamente sua vontade de recorrer da referida
decisão, bem como a seguir apresenta seus argumento que desde já requer sejam
recebidos tempestivamente.
(...)
Bem, embora o sujeito passivo realmente tenha sido cientificado da exclusão do
Simples (e-fls. 2/31 e e-fls. 577/578) de forma pessoal, o fato é que apresentou sua manifestação
de inconformidade por meio de comunicação eletrônica feita no âmbito do Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), conforme termo de solicitação de juntada de e-fl. 583.
Seja como for, uma vez que a recorrente possui domicílio tributário eletrônico,
não há qualquer vício no fato de a intimação do acórdão da DRJ ter sido encaminhada para este
endereço, nos exatos termos do art. 23, § 2o, III, do Decreto no 70.235/72, com a redação que lhe
deu a Lei no 12.844/2013, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Fl. 2318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10740.720022/2016-55

Restou decidido na sessão de julgamento que importante valorar condição prévia
ao recurso voluntário, que impedia seu possível provimento, em virtude de não conhecimento de
recurso voluntário em processo principal: no 10783.720493/2016-67.
Isto porque não há como não manter a exclusão do regime simplificado, por
decorrência lógica ao decidido no processo administrativo no 10783.720493/2016-67, que trata
do lançamento de ofício pertinente aos períodos de apuração de 08 e 09/2012, efetivado sob as
regras do Simples Nacional, acórdão n. 1001000.794 da 1a Turma Extraordinária da 1a Seção,
que não conheceu do recurso naquele processo.
Tendo-se em vista que aqui se discute exclusão, com efeitos a partir de
01/10/2012, em virtude da prática reiterada de infração à disposição da Lei Complementar no
123, de 14/12/2006, conforme previsto no inciso V do caput c/c incisos I e II, do § 9o, todos do
art. 29 do mesmo diploma legal, de fato resta definitivo o julgamento que confirmou as
omissões. E a prática em questão tratou-se de omissão de receita objeto de lançamento de ofício
pertinente aos períodos de apuração de 08 e 09/2012, efetivado sob as regras do Simples
Nacional, objeto do processo administrativo no 10783.720493/2016-67, que transitou em julgado
administrativo.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 2319
DF CARF MF
Documento nato-digital